Tribunal: TJMT
Processo: 1000891-52.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000891-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ICARO SIQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 729.436.291-20 (RECORRENTE), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), ANDRE VENERO DA SILVA - CPF: 843.223.571-72 (ADVOGADO), 99 TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 18.033.552/0005-95 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1000891-52.2022.8.11.0001 - Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: ICARO SIQUEIRA DOS SANTOS.

RECORRIDO: 99 TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SUSPENSÃO DE CADASTRO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DE APLICATIVO – ALEGAÇÃO DE CORRIDA FRAUDULENTA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DESCONSTITUAM A ALEGAÇÃO – FERIMENTO AOS TERMOS E CONDIÇÕES ACORDADOS ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA – DANO MORAL E MATERIAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da irregularidade na conduta adotada pela plataforma virtual, não podem ser reconhecidos prejuízos morais e materiais indenizáveis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a r. sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da importância de
R$ 710,17 (setecentos e dez reais e dezessete centavos)
, a título de danos materiais, referente ao prêmio da campanha ofertada pela empresa recorrida, julgando improcedente o pedido indenizatório a título de danos morais, decorrentes da suspensão de cadastro na condição de motorista de plataforma de aplicativo gerenciado pela recorrida, por se trata de mero aborrecimento.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita.

2. Da existência dos danos morais e materiais.

3. Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL
:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, merece ser mantida a r. sentença, eis que, as alegações do recorrente de que desconhece a condição de motorista da mesma plataforma, do passageiro (Sr. Eduardo), não é suficiente para desmistificar a alegação de realização de viagem fraudulenta, para ter beneficio de campanha promocional, expressamente proibida pelos itens 7.1 e 7.2 das condições de uso, notadamente, no caso dos autos, em que, restou confirmado que o passageiro mencionado, foi indicado pelo autor para ser motorista , cadastrando-se na plataforma da empresa recorrida, bem como, os dados inconsistentes das viagens, concernentes a distância percorrida e local de embarque. Fato esse que afasta a ocorrência de dano moral indenizável,
motivo pelo qual, deve ser mantida a condenação apenas por vedação a
reformatio in pejus
.

Dessa forma, considerando que houve violação de regras previamente estabelecidas junto à plataforma da empresa recorrida, configurando, comportamento temerário, do qual justifica o descredenciamento realizado, conforme os termos livremente pactuados pelas partes.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCRO CESSANTE E DANOS MORAIS­­ – INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA -
EXTINÇÃO UNILATERAL DA PARCERIA COM O APLICATIVO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL (UBER)
– REATIVAÇÃO DO CONTRATO/CADASTRO DE PARCERIA - DESBLOQUEIO E O ACESSO À PLATAFORMA TECNOLÓGICA UBER – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
APRESENTAÇÃO DE RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS QUE INDICIAM O DESCUMPRIMENTO CONDUTA E EXIGÊNCIAS LIVREMENTE ACEITAS PELO MOTORISTA PARCEIRO AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO
– REPORTAMENTOS DE FALTA DE PROFISSIONALISMO, DE DIREÇÃO PERIGOSA E ATÉ DE ASSÉDIO –
CONDUTAS QUE PERMITEM A RESCISÃO UNILATERAL IMEDIATA – RISCO DE DANO INVERSO À IMAGEM DA IMAGEM DO APLICATIVO
– RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a empresa proprietária do aplicativo de intermediação digital de serviços de transporte de apresentado prints de reclamações de usuários do aplicativo comunicando a falta de profissionalismo, de direção perigosa e até de assédio por parte do motorista parceiro, não há como reformar a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela provisória para a reativação da parceria se os Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital estabelecem que esse tipo de conduta justifica a rescisão unilateral imediata da relação.-

(N.U 1018549-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 19/06/2020).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023